Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PESSOA QUE CONVIVE COM O VÍRUS HIV. RECUSA DE PROPOSTA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação de sociedade empresária administradora de seguros ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da recusa à propostas de seguro de vida formuladas pelo autor.

2. A questão debatida nos autos está sujeita às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do aludido diploma legal. Inexiste óbice, no entanto, para que o tema seja apreciado também com fundamento em regras jurídicas previstas em outros diplomas legais, de acordo com a teoria do diálogo das fontes.

3. No âmbito dos contratos de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento da indenização securitária, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Nesses casos a emissão da respectiva apólice deve ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido, bem como do risco correspondente.

4. No presente caso o autor encaminhou propostas escritas de contratação de seguro de vida, ocasião em que fez constar expressamente o fato de se encontrar acometido pelo vírus HIV. 4.1. Foram inicialmente encaminhadas pela sociedade empresária ré 2 (duas) respostas formais, tendo esclarecido que as recusas às propostas formuladas pelo autor ocorreram em virtude de “motivo técnico”. 4.2. Ao buscar maiores esclarecimentos o consumidor foi informado de que suas propostas foram recusadas por estarem “em desconformidade com as normas da companhia de seguro” e por “não atenderem as condições exigidas”. 4.3. É evidente que essas respostas não esclarecem adequadamente o consumidor a respeito dos motivos específicos para a recusa de suas propostas. Tampouco permitiram que o consumidor visualizasse quais seriam as condições eventualmente não atendidas ou quais as normas que não foram observadas, para que pudesse ajustar sua proposta a essas exigências. 4.4. Como resultado desse padrão de comportamento, e, diante da ausência de orientação do consumidor a respeito dos reais motivos que fundamentaram as recusas às aludidas propostas, o demandante concluiu que o real fundamento seja o fato de ter informado que convive com o vírus HIV, o que certamente viola sua esfera jurídica extrapatrimonial.

5. Nos termos da regra prevista no art. 6.o, inc. III, do CDC, consiste em direito básico do consumidor o acesso à informação adequada e clara a respeito dos diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, despesas com tributos e preço, bem como sobre os riscos rspectivos. 5.1. Ademais, o fornecedor dos serviços responde, independentemente da ocorrência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas a respeito da fruição ou dos riscos deles decorrentes (art. 14 do CDC).

6. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados, ambos devidamente configurados no caso em exame. 6.1. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor.

7. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais mostra-se adequado à composição pretendida.

8. Recurso conhecido e provido.